Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72160664, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de IDALIA BERNADINO DE SOUZA, ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONCA, ILZA MARIA DOS SANTOS, ILZABETE SILVA DE CARVALHO e INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inere (ID: 73260740). Os embargos à execução transitaram em julgado em 27/10/2009. Julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos IBINEAS TEIXEIRA SANTOS, ILTON NUNES RIBEIRO, IARA JOELMA LUSTOSA BASTOS, IARA SOARES GUIMARÃES, ILKA TERESA ODA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 21902958, 23811292, 68298249, 71735253) Verifica-se que foram expedidos os precatórios relativos aos credores IDALIA BERNADINO DE SOUZA, ILZA FRANCISCO LOPES DE MENDONCA, ILZA MARIA DOS SANTOS, ILZABETE SILVA DE CARVALHO e INÁCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (ID: 64206184, 64206185, 64205795, 64205433, 64205787). Pois bem. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. Brasília, 09 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR